Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INDEVIDAMENTE RETIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA E TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recolhimento do preparo recursal representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica.
2. O princípio da congruência ou adstrição se refere à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir decisão de forma extra, ultra ou infra petita.
3. Na hipótese, o Juízo de origem acolheu um dos pedidos expressos do executado na impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, impossibilidade de cumulação dos juros de mora com a taxa Selic e, portanto, não há que se falar, no ponto, em pronunciamento além do pleito, isto é, ultra petita. Ademais, os consectários legais da condenação configuram matéria de ordem pública, conforme assente jurisprudência do c. STJ, e, portanto, poderiam ser analisados, inclusive, de ofício pelo juiz.
4. Ante a divergência contábil exposta pelas partes, quanto ao cálculo dos juros, segundo os parâmetros descritos na sentença, bem como a inexistência de elementos técnicos suficientes para se definir o quantum debeatur neste momento processual, faz-se necessária a remessa dos autos, já determinada na origem, à contadoria judicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.